Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-54.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-54.2020.8.14.0077

APELANTE: FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA NETO, RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO, BENIVALDO DOS SANTOS GONCALVES, ALESSANDRO SOARES RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL IRREGULAR E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO, BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES e RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP).

2.

Os apelantes pleiteiam, em comum, a absolvição por insuficiência de provas. Especificamente:

A)

Benivaldo dos Santos Gonçalves arguiu, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal e cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas. No mérito, pediu a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação do concurso de majorantes e o afastamento do concurso formal.

B)

Alessandro Santos Ribeiro e Francisco Sebastião da Silva Neto requereram a absolvição e, subsidiariamente, a reforma da pena. Francisco também postulou o direito de responder em liberdade.

C)

Railson Martins do Nascimento suscitou, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e nulidade por deficiência de defesa. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância, afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação do concurso de majorantes e afastamento do concurso formal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

Análise das preliminares suscitadas: i) se a condenação do apelante Benivaldo pode ser declarada nula em razão da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase policial; ii) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova requerida pela defesa; e iii) se o recorrente Railson Martins do Nascimento tem direito de recorrer em liberdade e se houve nulidade por deficiência de defesa.

4.

No mérito, examinam-se: iv) a suficiência das provas para a condenação dos apelantes; v) o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; vi) a aplicação do parágrafo único do art. 68 do CP e a impossibilidade de cumulação de mais de uma causa de aumento sem fundamentação idônea; vii) o reconhecimento do concurso formal de crimes e sua adequação ao caso concreto; e viii) a revisão da dosimetria da pena de Alessandro Santos Ribeiro e Benivaldo dos Santos Gonçalves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminares rejeitadas:

i)

O reconhecimento fotográfico do apelante Benivaldo, ainda que tenha ocorrido sem a observância do art. 226 do CPP, não foi o único elemento de prova para fundamentar a condenação, estando corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório.

ii)

O indeferimento do pedido de reconhecimento pessoal pela vítima não configura cerceamento de defesa, pois a decisão do magistrado foi fundamentada e amparada em provas robustas que já confirmavam a autoria do delito.

iii)

Os pedidos de recorrer em liberdade e nulidade por deficiência de defesa de Railson Martins do Nascimento restaram prejudicados, diante da absolvição.

6.

No mérito:

iv)

A absolvição foi parcialmente concedida:

iv.1- O conjunto probatório, analisado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma a participação de
Benivaldo dos Santos Gonçalves
e
Alessandro Santos Ribeiro
no crime. As vítimas foram uníssonas ao reconhecer
Benivaldo
como um dos executores do roubo e relataram ter recebido informações de que
Alessandro
arquitetou a empreitada criminosa, o que foi corroborado pelo depoimento de Francisco Sebastião da Silva Neto, que confirmou que seu irmão Alessandro auxiliou os autores na fuga. Além disso, as imagens das câmeras de segurança do supermercado registraram a ação criminosa e confirmaram a dinâmica dos fatos narrados.

iv.2 - As provas colhidas nos autos não demonstraram, de maneira inequívoca, o envolvimento de
Francisco Sebastião da Silva Neto
e
Railson Martins do Nascimento
no delito.
Railson
confessou na fase policial sua participação na fuga e apontou
Francisco
como mentor do crime, mas tal confissão não foi ratificada em juízo. Além disso, as demais provas coligidas não trazem elementos concretos que sustentem a participação de ambos no crime, sendo aplicável o
princípio do in dubio pro reo.
Absolvição decretada nos termos do art. 386, VII, do CPP.

v)

O uso da arma foi comprovado por depoimentos das vítimas e imagens do sistema de segurança, sendo desnecessária a apreensão do artefato para a incidência da majorante, conforme entendimento pacificado no STJ.

vi)

Benivaldo dos Santos Gonçalves e Alessandro Santos Ribeiro tiveram a pena recalculada, com aplicação apenas da causa que mais aumenta a pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443 do STJ.

vii)

Correta a incidência do art. 70 do CP, visto que os apelantes subtraíram bens pertencentes a diversas vítimas no mesmo contexto fático.

viii)

Revisão da dosimetria:

Alessandro Santos Ribeiro teve a pena-base reduzida ao mínimo legal, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas.

Benivaldo dos Santos Gonçalves teve redução parcial da pena, mantida apenas a valoração negativa da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos.

12.

Recurso de Railson Martins do Nascimento provido, para absolvê-lo (art. 386, VII, do CPP).

13.

Recurso de Benivaldo dos Santos Gonçalves parcialmente provido, para afastar uma das causas de aumento, com extensão do benefício, de ofício, a Alessandro Santos Ribeiro.

14.

Recurso de Francisco Sebastião da Silva Neto e Alessandro Santos Ribeiro parcialmente provido, para absolver o primeiro, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e revisar a dosimetria da pena do segundo, estendendo-se tal benefício, de ofício, a Benivaldo dos Santos Gonçalves.

Tese de julgamento:
Nos crimes de roubo majorado, a incidência de mais de uma causa de aumento de pena exige fundamentação concreta, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP e da Súmula 443 do STJ. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da majorante quando sua utilização for comprovada por outros elementos probatórios. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 226, 386, VII, 400, §1º, 617; CP: arts. 59, 68, parágrafo único, 70, 157, §2º, II e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 838.291/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2023; STJ: AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31/10/2023; STJ - AgRg no HC n. 738.731/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/08/2023, DJe 15/08/2023; STJ - AgRg no AREsp n. 2.005.645/PR, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22/04/2024, DJe 25/04/2024; STJ - AgRg no HC n. 711.887/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023; STJ - AgRg no HC n. 834.612/PB, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos,
dar provimento
ao recurso do apelante Railson Martins do Nascimento, e
dar parcial provimento
aos recursos dos apelantes Benivaldo Gonçalves dos Santos, Francisco Sebastião da Silva Neto e Alessandro Soares Ribeiro, nos termos do voto da Relatora.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
18
de fevereiro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO, BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO
e
RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Anajás/PA, que os condenou às penas de
15 (quatorze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, em regime Fechado; 18 (dezoito) anos e 08 (oito) dias de reclusão, além de 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa; 15 (quatorze) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 198 (cento e noventa e oito) dias-multa; e
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, respectivamente
,
pela prática do crime tipificado no artigo
art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID nº 6206497), os acusados ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO, BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES, DIELTON RODRIGUES PENA, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO e RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO, associaram-se com o propósito de praticar diversos crimes, conforme depoimento de CLEÍLTON SILVA, que está preso pelo roubo ao Banco Banpará de Anajás, e de outros depoimentos que descrevem com riqueza a ação delituosa.

Consta que no dia 14/02/2020, por volta das 15h30min, os acusados
BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES
e
DIELITON RODRIGUES PENA
, agindo em unidade de desígnios, subtraíram, mediante o emprego de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do supermercado denominado Comercial Santos.

As testemunhas e vítimas relataram que dois homens, portando arma de fogo, adentraram no escritório do supermercado e anunciaram o assalto, sendo que um indivíduo ficou na porta e o outro entrou na sala em que se encontrava o proprietário do estabelecimento.

Em depoimento, Doriel Martins informou que estava adentrando o escritório quando foi rendido por um homem que portava uma arma de fogo, o qual o obrigou a ficar sentado.

A vítima Armando Gonçalves Sá, afirmou que estava na sala onde trabalha em companhia do Sr. Manoel do Carmo no momento do crime. Disse que um indivíduo lhes exigia dinheiro proferindo as seguintes palavras: “TE LIGA! ISSO AQUI É UM ASSALTO. NÃO É BRINCADEIRA. CADÊ O DINHEIRO!”. Tal indivíduo também pressionava a arma em seu peito e fazia ameaças, tendo-lhe subtraído 01 (um) aparelho celular MOTO X4.

A vítima Manoel do Carmo Dias Gonçalves, proprietário do supermercado, relatou que dois homens adentraram no escritório e anunciaram o roubo, exigindo dinheiro, fazendo ameaças e encostando a arma em sua cabeça.

Conforme extraiu-se das investigações realizadas pela Delegacia de Anajás, foram colhidas informações do roubo e característica dos autores, chegando-se aos denunciados
BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES
e
DIELITON RODRIGUES PENA.

Concluiu-se que a ação criminosa foi organizada há algum tempo, e mais, Benivaldo e Dielton foram reconhecidos por fotografias como sendo os indivíduos que roubaram, uma semana após, o Banco Banpará.

Assim, realizou-se o reconhecimento facial fotográfico dos acusados pelas testemunhas e vítimas do roubo ao Banpará de Anajás, oportunidade em que Dielton e Benivaldo foram reconhecidos como os indivíduos que entraram no estabelecimento comercial, enquanto Railson Martins do Nascimento, foi reconhecido como o responsável por dar fuga aos acusados até as margens do rio Anajás.

Em seguida, foram realizadas diligências para obter informações que levassem ao paradeiro dos suspeitos, obtendo sucesso ao localizar Railson.

Perante a autoridade policial, Railson confessou seu envolvimento na fuga e identificou seus comparsas: Alessandro Santos Ribeiro, responsável por levá-lo do matadouro às margens do rio Anajás e organizar a fuga; Benivaldo e Dielton, que cometeram o roubo ao supermercado; e Francisco Sebastião da Silva Neto, que planejou o crime, providenciou moradia próxima à cidade de Anajás e guiou o grupo na fuga.

Apurou-se, ainda, que ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO, foi o responsável por buscá-los logo após o roubo, tendo sido acordado que já estaria esperando desde às 13:00hs em sua “rabeta”, próximo ao matadouro.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO, DIELTON RODRIGUES PENA, BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES, FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO
e
RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO
, como incursos nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II e V e 2º-A, I, c/c art. 288, ambos do Código Penal.

Em ID 6206501 – fls. 06/07, recebida a denúncia no dia 23/06/2020;

Em ID 6206554, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/01/2021;

Em ID 6206579, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/03/2021;

Em ID 6206629, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/05/2021;

Em ID 6206642, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/05/2021;

Em ID 6206718, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/06/2021;

Na
sentença
(ID nº 6206749), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os acusados nas sanções do art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal; e absolvê-los da sanção do art. 288, do CPB, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Ademais, pontuou que,
apesar da clara comprovação da responsabilização do delito, está prejudicada a punição do réu
Diéliton, vulgo “Didi”,
em face do seu falecimento que, embora ainda não acostada a certidão de óbito, é inegável a repercussão do ocorrido.

Em razões recursais
(ID nº 6206771), os recorrentes
ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO
e
FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA
pugnaram
p
ela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da pena aplicada, além do direito do acusado Francisco Sebastião da Silva neto responder em liberdade.

Em razões recursais
(ID nº 6206773), o recorrente
BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES
pugnou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal e pela nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de provas.

No mérito, pleiteou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, pela aplicação do concurso de majorantes e pelo afastamento do concurso formal.

Em razões recursais
(ID nº 6702951), o recorrente
RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO
pugnou, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e pela nulidade por deficiência de defesa. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância,
pelo afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo e reconhecimento da atenuante da confissão, pela aplicação do concurso de majorantes e pelo afastamento do concurso formal.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor de
Benivaldo dos Santos Gonçalves
, ID 7903307, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se na integralidade a decisão judicial exarada pelo juízo
a quo
.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor de
Railson Martins do Nascimento
, ID 7903309, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se na integralidade a decisão judicial exarada pelo juízo
a quo
.

Em
contrarrazões
ao recurso interposto em favor de
Francisco Sebastião da Silva Neto
e
Alessandro Soares Ribeiro
, ID 7903313, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento, mantendo-se na integralidade a decisão judicial exarada pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(ID nº 8055359), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

Em ID 11574781, consta pedido de sustentação oral, peticionado pela defesa de Railson Martins do Nascimento.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, CONHEÇO dos presentes recursos.

PEDIDOS DO APELANTE BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES

1.

PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP:

Preliminarmente
, requereu a Defesa a nulidade do feito, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do art. 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa, realizado na fase policial.

Adianto, todavia, que a tese preliminar sob enfoque
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir demonstrados.

É cediço que a
Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, por ocasião do julgamento do
HC nº 598.886/SC
(Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em
27/10/2020
, propôs nova interpretação do
artigo 226 do Código de Processo Penal
, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pela vítima, em sede policial e ratificado em Juízo. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como o depoimento das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e as imagens da câmera de segurança do estabelecimento.

Assim, verifica-se que, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pela vítima, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Constata-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas.

Dessume-se, portanto, das razões recursais, que o apelante não trouxe elementos suficientes para o reconhecimento da aventada nulidade, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório.
III – (...). IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva. O acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de que é inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria do delito. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO E NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL DEVIDAMENTE RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
III - De mais a mais, "esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não estava obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veiculava meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/9/2022).
IV - In casu, como bem destacado pelo v. acórdão impugnado "constata-se que o édito condenatório não se baseou única e exclusivamente no referido reconhecimento, tal como se verá adiante, mas tão somente o levou em consideração somado aos demais elementos acostados nos autos, sobretudo diante das declarações judiciais prestadas pelas vítimas Thiago de Souza Silveira, Gabriele Serafim Antonin, Carla Fernanda Wofgramm, Maiara Fernanda Martins e Marlize Antunes França de Souza, atestando o reconhecimento e participação ativa do réu na empreitada criminosa, com amparo inclusive nas imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no local do crime" (fls. 379-380).

V - Assim, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal: o reconhecimento em sede policial corroborado por outras provas colhidas em juízo; o depoimento das vítimas, tanto em sede policial como em juízo; bem como as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no local do crime
.
VI – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.793/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.) (GRIFEI).

Por tais motivos,
rejeito
a tese preliminar em epígrafe.

2.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS:

Neste tópico, o recorrente visa o reconhecimento da tese de cerceamento de defesa ante o indeferimento, durante a audiência de instrução e julgamento, do pedido de realização do reconhecimento pessoal do acusado pela vítima Armando Gonçalves de Sá, oportunidade em que o Magistrado se manifestou nos seguintes termos (ID 6206694):

“Ocorre que a própria testemunha, no decorrer do seu depoimento, no caso aí a vítima, disse que em momento algum teve contato com Benivaldo, então a diligência é contraproducente, né, não vai ter nenhum resultado, né? Até porque ele disse que o reconhecimento do Benivaldo se deu por confronto. Confrontou as imagens das câmeras de segurança com as imagens que ele viu depois de receber, acredito que por rede de whatsapp ou alguma coisa assim. Então é uma diligência contraproducente, aí eu estou indeferindo a diligência do Dr. Alfredo.”

A defesa, então, requereu que o Sr. Manoel procedesse o reconhecimento nos termos do art. 226 do CPP, ID 6206695, o qual foi indeferido, nos seguintes termos:

“Eu já tenho entendimento formado de que não há necessidade, então desde já eu indefiro o seu requerimento DR., que já houve o reconhecimento dos acusados pela segunda testemunha, que foi o senhor DORIEL, seria chuveiro molhado, eu vou indeferir, seria meramente protelatório, eu estou indeferindo, e outra coisa também, a testemunha já fez reconhecimento em delegacia, tá aqui nos autos do inquérito.”

Cumpre enfatizar, neste aspecto, que o juízo
a quo
, ao indeferir o pedido, justificou ser este protelatório, visto que existem outros elementos probatórios que comprovam a autoria do delito por parte do apelante, especialmente o reconhecimento pessoal feito pela testemunha DORIEL em juízo, que corrobora o reconhecimento feito em sede policial pela vítima Manoel.

O Magistrado pontuou, ainda, que a vítima Benivaldo não teve contato com o apelante, porém, procedeu ao reconhecimento através do confronto entre as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e as outras imagens que recebera.

Diante disso, entendo que a decisão foi devidamente fundamentada.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – Homicídio Qualificado - Art. 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 73, 1ª parte, e art. 20, § 3º, todos do CP -
Insurgência contra indeferimento dos pedidos de realização do procedimento de reconhecimento pessoal do paciente, previsto no art. 226 do CPP, bem como a transcrição dos depoimentos colhidos na instrução via sistema audiovisual – NÃO VERIFICADO
- O registro audiovisual de depoimentos colhidos em audiência dispensa sua degravação, salvo comprovada demonstração de sua necessidade, o que não se vislumbra in casu. Interpretação do art. 405, § 2º, c.c. o art. 475, ambos do CPP. Orientação normativa do CNJ. Precedentes do STJ.
Noutro Ponto, réu e testemunhas já se conheciam e o acusado estava presente na audiência, inclusive vítima e testemunhas faziam expressa alusão ao mesmo durante seus depoimentos. É uma situação muito específica e peculiar, na qual não há que se exigir a aplicação estrita do art. 226 do CPP, que não teria sentido lógico no caso.
Por fim, não obstante tais ponderações, as questões suscitadas pelo impetrante se encontram preclusas. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2015420-11.2023.8.26.0000 Carapicuíba, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 28/02/2023, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023) (GRIFEI).

Apelação criminal – Estelionato – Sentença condenatória, fixando regime inicial semiaberto. Recurso Defensivo – Em sede preliminar, alegação de que houve nulidade em razão da decretação de revelia do acusado, obstando a realização de interrogatório.
Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova (reconhecimento pessoal do acusado)
. No mérito, requer-se a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal. Preliminares afastadas – Revelia – Acusado que, devidamente intimado para a audiência virtual, não compareceu ao ato, alegando, via 'WhatsApp', que estava com Covid-19. Conferido ao réu prazo para juntada de documentação que comprovasse a enfermidade, o que não foi feito, ensejando, portanto, na decretação de sua revelia.
Indeferimento da realização de reconhecimento pessoal – Cabe ao Magistrado analisar a necessidade e relevância das provas requeridas pelas partes, podendo deferi-las ou não – no caso dos autos, não se vislumbrou necessidade da produção de tal prova, uma vez que a vítima e uma testemunha já haviam realizado reconhecimento fotográfico em sede policial, prova corroborada por outras produzidas em juízo.
Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Acusado que se dirigiu à residência da vítima, onde lhe pediu dinheiro emprestado, alegando que o irmão da ofendida havia autorizado a entrega do valor - Vítima e testemunhas ouvidas em Juízo que bem descreveram os fatos – Delito evidenciado pelo conjunto probatório. Dosimetria da pena – Na primeira fase, a pena-base foi exasperada, em razão dos maus antecedentes – Sem alterações posteriores. Regime inicial semiaberto mantido, eis que bem justificado. Incabível a aplicação de penas restritivas ou a concessão do sursis. Preliminar rejeitada e recurso improvido. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente. (TJ-SP - APR: 15000394120218260145 SP 1500039-41.2021.8.26.0145, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 12/07/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/07/2022) (GRIFEI).

Esclareço que cabe ao juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. É, portanto, dever do Magistrado indeferir diligências que não influenciarão no resultado útil do processo por não contribuírem com a formação do juízo acerca da procedência ou não da pretensão punitiva estatal, sendo essa a hipótese em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. EXAME GRAFOTÉCNICO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe, outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida, o que não ocorreu no presente caso. 2.
O indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva.
(HC n. 142.836/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 21/6/2016). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 107879 SP 2019/0029809-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (GRIFEI).

Diante disso, não identifico nenhum cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do julgamento.

Assim, passo à análise do
mérito recursal

PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES

3.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

As defesas requerem a absolvição dos apelantes, alegando a inexistência de provas robustas e concretas que sustentem a condenação, argumentando que o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a decisão proferida em primeiro grau.

Adianto que o pleito será
parcialmente acolhido.
Isso porque os elementos colhidos nos autos demonstram, de forma segura, a participação de
Benivaldo dos Santos Gonçalves e Alessandro Santos Ribeiro
no delito, afastando a possibilidade de absolvição quanto a esses acusados. Por outro lado, no que tange a Francisco Sebastião da Silva Neto e Railson Martins do Nascimento, a fragilidade probatória impede a formação de um juízo condenatório seguro, conforme adiante se demonstrará.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 6206498) e pelas imagens das câmeras de segurança do supermercado (ID 6206638), que registraram toda a ação criminosa. Consta que
a res furtiva
não foi recuperada.

No que que tange à
autoria
, restou demonstrada, pelo

conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas em sede policial e confirmados em juízo.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
MANOEL DO CARMO DIAS GONÇALVES
contou que, no dia do fato, dois indivíduos entraram no escritório do supermercado, o qual possui duas salas, e anunciaram o assalto. Informou que os acusados subtraíram celulares e a quantia de R$17.500,00. Disse que as câmeras do supermercado gravaram toda a ação dos acusados. Declarou que reconheceu Benivaldo e Diéliton como autores do delito. Relatou que, alguns dias antes do fato, os acusados tentaram roubar a sua residência. Informou que os reconheceu após comparar as imagens da tentativa de assalto em sua residência com as do assalto no supermercado. Declarou que houve vários comentários na cidade de que Alessandro e Neto eram os mandantes do crime.

Em juízo, ARMANDO GONÇALVES DE SÁ,

funcionário do supermercado, relatou que os indivíduos entraram no local e anunciaram o assalto mediante emprego de arma de fogo. Informou que Diéliton ficou em uma sala, enquanto Benivaldo ficou na outra. Declarou que os acusados subtraíram dinheiro e celulares. Relatou que reconheceu Benivaldo como autor do delito, após ver as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e a foto dele na delegacia. Contou que, na delegacia, lhe mostraram a foto de várias pessoas e lhe pediram para indicar quem seria o autor do fato. Disse que outro funcionário do supermercado também reconheceu Benivaldo. Declarou que não sabia da participação de Railson no crime. Relatou que, segundo a polícia, Alessandro e Neto encomendaram o roubo. Informou que Diéliton faleceu em um confronto com a polícia.

No que se refere às declarações dos acusados,
FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA NETO
negou envolvimento, alegando desconhecer o motivo pelo qual
Railson
o teria apontado como participante do crime. No entanto, confirmou que seu irmão
Alessandro
ajudou os acusados a fugirem de rabeta. Já
BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES
e

RAILSON MARTINS DO NASCIMENTO
exerceram o direito constitucional ao silêncio em juízo. Por sua vez,
RAILSON
, na fase policial, confessou sua participação e indicou
Alessandro e Neto
como os responsáveis pelo planejamento do crime.
ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO
, por estar foragido, não foi ouvido em juízo.
DIELTON RODRIGUES PENA
teve sua punibilidade extinta em razão de falecimento.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima tem especial relevância probatória
, principalmente quando confirmada por outros elementos de prova. No presente caso, as vítimas foram uníssonas ao afirmar a participação de Benivaldo no crime, bem como relataram ter obtido informações de que Alessandro arquitetou a empreitada criminosa, o que foi corroborado pelo depoimento prestado em Juízo por Francisco Sebastião da Silva Neto, que confirmou que seu irmão Alessandro auxiliou os acusados na fuga.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços dos agravantes, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. (...).
4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).
8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (GRIFEI).

Saliento, de passagem, não haver qualquer óbice para utilização de provas colhidas no bojo do inquérito policial na formação da convicção do magistrado, desde que sejam, como no caso em exame, corroboradas com elementos probatórios produzidos durante a fase judicial, conforme preconiza o art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento de
Benivaldo dos Santos Gonçalves
e
Alessandro Santos Ribeiro
no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por outro lado, no que se refere a
Francisco Sebastião da Silva Neto
e
Railson Martins do Nascimento
, não há elementos probatórios suficientemente seguros para embasar um decreto condenatório. A confissão extrajudicial de Railson, na qual admitiu seu envolvimento na fuga e atribuiu a Francisco a autoria do planejamento do crime, a disponibilização de moradia próxima à cidade de Anajás e a condução do grupo na fuga, não foi confirmada em juízo. Ademais, as demais provas coligidas não apresentam elementos concretos que comprovem sua efetiva participação no delito. Diante desse cenário,
não é possível sustentar uma condenação embasada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial
.

Dessa forma, embora não se possa descartar completamente a hipótese de que
Francisco e Railson
tenham participado do delito, a ausência de provas concretas recomenda a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, resultando em suas absolvições. O processo penal exige prova robusta e segura para sustentar uma condenação, não sendo suficiente a mera suspeita ou informações indiretas sobre o envolvimento dos acusados.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo tem como único elemento de prova a confissão extrajudicial e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, que foram maculados pela prévia apresentação da imagem do agravado, presente no celular de um dos policiais.
4. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) (GRIFEI).

Portanto, diante da ausência de elementos probatórios sólidos quanto à participação de
Francisco Sebastião da Silva Neto
e
Railson Martins do Nascimento
,
absolvo-os
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por outro lado,
nego o pedido de absolvição
de
Benivaldo dos Santos Gonçalves
e
Alessandro Santos Ribeiro
, pois as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar sua participação no crime, justificando a manutenção de suas condenações.

PEDIDOS DO APELANTE
BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES

4.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO:

O apelante Benivaldo requer o afastamento da causa de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo, sob o argumento de que esta não foi apreendida e periciada.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmado, com clareza, pelas vítimas em juízo.

A manutenção da referida majorante é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas, que são incisivas ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

As vítimas Manoel do Carmo Dias Gonçalves e Armando Gonçalves de Sá relataram em juízo que o apelante Benivaldo estava com arma de fogo no momento da abordagem, o que é corroborado pelas imagens das câmeras de segurança do supermercado.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela Corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, A- I, do CP:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. (...).
5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de Nossa E. Corte, senão, vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante;
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024) (GRIFEI).

O reconhecimento da majorante do uso de arma de fogo encontra respaldo no firme relato das vítimas, que tiveram contato direto com o agente criminoso e descreveram, com clareza, as circunstâncias da prática do delito. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, especialmente quando não há indícios de falsidade ou qualquer outro fator que possa comprometer sua credibilidade.

Diante do exposto, não há que se cogitar a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois sua utilização restou demonstrada de forma segura nos autos, conforme depoimentos das vítimas e demais provas coligidas. Assim, mantenho a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, I, do Código Penal.

5.

APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB:

A defesa requer que, na terceira fase da dosimetria da pena, seja aplicada apenas uma causa de aumento, nos termos do parágrafo único do artigo 68 do CPB. Argumenta que o juízo sentenciante cumulou as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo sem apresentar fundamentação concreta para tanto.

Acolho o pleito defensivo e, de ofício, estendo o benefício ao apelante
Alessandro Soares Ribeiro
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime de roubo pode comportar a incidência de mais de uma causa de aumento de pena, desde que a fundamentação seja idônea e concretamente demonstrada. No entanto, não é essa a hipótese dos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CPB, deve prevalecer apenas a causa que mais aumente a pena. O dispositivo legal dispõe:

Art. 68
- A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Parágrafo único
- No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

A esse respeito, leia-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CRITÉRIOS. CONCURSO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE DESDE QUE EXISTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, o julgador, no limite de sua atividade discricionária, deve estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação e à prevenção do delito, respeitados os parâmetros previstos no art. 59 do CP e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II - A exasperação da pena-base em 1/4, em razão de três condenações caracterizadoras de maus antecedentes, guarda compatibilidade e adequação, sem caracterizar arbitrariedade
. III - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da súmula 443 do STJ. IV - A jurisprudência do STJ admite o cúmulo de causas de aumento de pena, desde que precedido de fundamentação idônea
(AgRg no REsp n. 1.886.978/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 12/11/2020; AgRg no HC n. 621.954/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/04/2021. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe de 15/08/2023) (GRIFEI).

Portanto, considerando a ausência de fundamentação concreta para a cumulação das majorantes,
afasto a causa de aumento relativa ao concurso de agentes
, mantendo apenas a que mais aumenta a pena, qual seja, 2/3 pelo emprego de arma de fogo.

6.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL:

A defesa requer o afastamento do concurso formal reconhecido na sentença, sustentando que os fatos caracterizam crime único.

Desde logo, adianto que
não acolho
o pleito defensivo, conforme passo a expor.

O concurso formal é constatado quando o agente, mediante uma ação, pratica crimes contra vítimas diferentes, violando patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, como ocorreu no caso em questão
. O artigo 70 do Código Penal prevê:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU MAIS DE UM PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
4. Nos estritos termos do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelos réus de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
5. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) (GRIFEI).

No caso dos autos, restou demonstrado que os apelantes subtraíram a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) do estabelecimento comercial, além de aparelhos celulares pertencentes a diversas vítimas, evidenciando a pluralidade de ofendidos e, consequentemente, a correta aplicação do concurso formal.

Dessa forma, adequado o reconhecimento do concurso formal, razão pela qual o pedido não merece acolhimento.

PEDIDO DO APELANTE
ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO

7.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Requer a defesa a revisão da dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Acolho o pleito defensivo e, de ofício, estendo o benefício ao apelante
Benivaldo dos Santos Gonçalves.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante valorou negativamente o vetor referente às
consequências do crime
, sem fundamentação idônea.

No que tange à valoração negativa das
consequências do crime,
constato que não foi fundamentada idoneamente, considerando que a não recuperação dos bens subtraídos pela vítima faz parte da própria tipificação do delito de roubo, portanto, merece valoração neutra.

Diante da valoração equivocada do vetor epigrafado, sendo todas as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado
Alessandro Soares Ribeiro
, não há motivo para fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Com relação ao apelante
Benivaldo dos Santos Gonçalves
, constato a existência de uma circunstância judicial negativa corretamente valorada, qual seja,
culpabilidade
, tendo em vista que a premeditação do crime demonstra a maior reprovabilidade da conduta do agente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INC. II E IV, CÓDIGO PENAL)– INSURGÊNCIA DA DEFESA E DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – CULPABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME PREMEDITADO QUE CONDUZ À MAIOR REPROVABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE JUSTIFICA O RECRUDESCIMENTO
– (...). (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0000275-72.2008.8.16.0025/6 - Araucária - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SERGIO LUIZ PATITUCCI - J. 18.11.2022) (TJ-PR - APL: 000027572200881600256 Araucária 0000275-72.2008.8.16.00256 (Acórdão), Relator: Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 18/11/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2022) (GRIFEI)

Dessa forma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao apelante
Benivaldo
(culpabilidade), com base no livre convencimento motivado.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E READEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROVIMENTO.

1. (...).
4. "Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior."

(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 834.612/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. (...).4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (GRIFEI).

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta aos ora apelantes.

8.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO O APELANTE
ALESSANDRO SANTOS RIBEIRO:

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias atenuantes, porém, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

3ª fase:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 2/3, tornando-a em
7 (sete) anos,

09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância à regra prevista no artigo 70,
caput
, do CP, aumento a pena em 1/6, visto o cometimento do roubo em face de 04 vítimas, no mesmo contexto fático e
modus operandi
, e torno-a definitiva em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos.

9.

NOVA DOSIMETRIA, DE OFÍCIO, DA PENA DO APELANTE BENIVALDO DOS SANTOS GONÇALVES:

1ª fase:
Diante da valoração negativa de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão além de 11 (onze) dias-multa.

2ª fase:
Ausentes circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6, tornando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

3ª fase:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 2/3, tornando-a em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância à regra prevista no artigo 70,
caput
, do CP, aumento a pena em 1/6, visto o cometimento do roubo em face de 04 vítimas, no mesmo contexto fático e
modus operandi
, assim, torno-a definitiva em
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa
, a 1/30 do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta aos ora recorrentes.

Mantidas as demais cominações da sentença.

Expeça-se o alvará de soltura em favor de
Francisco Sebastião da Silva Neto
e
Railson Martins do Nascimento
, caso não estejam presos por outro motivo.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
dos recursos interpostos
,
para, no mérito,
dar provimento
ao recurso de
Raílson Martins do Nascimento
, para
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII do CPP, dar
parcial provimento
ao recurso de
Benivaldo Gonçalves dos Santos,
para aplicar apenas a causa que mais aumenta, estendendo tal benefício, de ofício, ao acusado
Alessandro Soares Ribeiro
e,
dar parcial provimento
ao recurso de
Francisco Sebastião da Silva Neto
e
Alessandro Soares Ribeiro
, para absolver o primeiro, nos termos do art. 386, VII do CPP, e reformar a dosimetria da pena do segundo, estendendo-se tal benefício, de ofício, ao acusado
Benivaldo dos Santos Gonçalves.

É como voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

[1]

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Belém, 18/02/2025